Tribunal: TJSP
Processo: 1501838-88.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ROUBO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – declarações da vítima e do policial militar coerentes com os demais elementos probatórios – absolvição imprópria mantida – réu que, ao tempo dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de

Ementa:
ROUBO – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – declarações da vítima e do policial militar coerentes com os demais elementos probatórios – absolvição imprópria mantida – réu que, ao tempo dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – imposição de tratamento ambulatorial pelo período de 1 (um) ano – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.